Tribunal: TJMT
Processo: 1023084-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023084-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (AGRAVADO), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1023084-35.2020.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE VALORES REFERENTES A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não visualizados os pressupostos para a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1023084-35.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: RODOBR TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Banco Bradesco S.A
., de decisão que negou a tutela recursal para suspensão da decisão que determinou a liberação dos valores referentes aos títulos de capitalização apontados pela recuperanda, cujo prazo de carência já permita o levantamento das quantias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Assevera que a probabilidade do direito está consubstanciada no § 3o, do art. 49 da Lei 11.101/2005, que exclui o proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial. Realça que o valor objeto de garantia fiduciária não constitui bem de capital.

Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, diz que a recuperanda poderá levantar a quantia de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de forma indevida.

Requer a reconsideração da decisão. Postula, por sua vez, pelo provimento do recurso a fim de conceder o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões (id 74933490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1023084-35.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Com efeito, a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, determinou a liberação dos valores referentes aos títulos de capitalização apontados pela recuperanda.

Ao indeferir o pedido de efeito suspensivo postulado, a decisão ora impugnada consignou:

Com efeito, ao que consta, os títulos de capitalização encontram-se vinculados ao Contrato n. 4408544, que se encontra incluído na recuperação judicial, sem oposição por parte da instituição financeira.

Mostra-se de relevo o esclarecimento prestado pela administradora judicial, no sentido de que os “
títulos de capitalização cujos valores a empresa em recuperação judicial pretende levantar não foram dados em garantia a nenhum dos créditos que o Banco Bradesco tenha apontado como extraconcursal”
.

Assim, a um primeiro exame,
mostra-se prudente aguardar o exame da matéria pelo mérito do agravo, ocasião em que as circunstâncias serão mais bem esclarecidas por meio do cotejo das teses de ambas as partes.

Anota-se, por importante, que o exame se deu em sede de juízo de cognição sumária, e como bem registrado, além da ausência da verossimilhança do direito, a matéria demanda melhor exame que se dará após a vinda das contrarrazões e parecer ministerial, com o que se julgará o mérito pela c. Câmara.

De outra via, ainda que a agravante, agora demonstre, que apresentou emenda à Impugnação ao Crédito, para que o crédito ora discutido seja excluído dos efeitos da recuperação judicial, a toda evidência a matéria pende de exame do Juízo. Daí, porque, e principalmente, mantém-se a decisão agravada até o exame da matéria pelo seu mérito.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão ora agravada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021